Tribunal: TJDFT
Processo: 0710751-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE DE PARALIZAÇÃO DO CURSO PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO CONVENCIONADA PELAS PARTES. EXTINÇÃO DO FEITO ANTES DO ESCOAMENTO DO PRAZO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O art. 922 do Código de Processo Civil ampara o acordo realizado entre as partes no processo de execução, estipulando que ficará suspenso até que a obrigação acordada seja cumprida, retomando o seu curso em seguida.

2. O acordo entabulado entre as partes na ação de busca e apreensão, que vise o pagamento parcelado da dívida, é caso de suspensão do feito e não de sua extinção, em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, tendo em vista que, caso o acordo não seja cumprido, os atos anteriormente praticados podem ser aproveitados.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Unânime.